Tribunal: TJES
Processo: 0006204-67.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006204-67.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIETRE PEDRAS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento firmado pelo
STJ
,
no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimad
a a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrado
s
be
ns
penhoráve
is
, o prazo
anual
de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente,
retomando-se
,
após o termo da suspensão,

o
prazo d
e
prescrição intercorrente,
independentemente de intimação d
o exequente
ou de provimento jurisdicional.

2.
No caso em apreço,
o Município
tomou ciência em
04/11/201
1
acerca da
primeira tentativa sem sucesso de citação

da pessoa jurídica executada, ora Apelante.
Assim,

iniciou-se
nesse
dia
04/11/2011
,

automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em
04/11/2012
.
Nesse cenário, tem-se que a partir de
05/11/2012

teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em
05/11/2017
.

3.
O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

4.
Prescrição intercorrente configurada.
Sem condenação em honorários, eis que
a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006204-67.2019.8.08.0011

APELANTE: PIETRE PEDRAS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MM. Juiz de Direito
a quo
ao julgar improcedentes os “embargos à execução fiscal” e determinar o prosseguimento do processo executivo.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso vertente reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Neste contexto, observa-se dos autos que a “ação de execução fiscal” foi ajuizada em 09/02/2011, sendo proferido despacho ordenatório da citação na data de 25/04/2011 (fls. 08), já na vigência da nova redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que passou a considerar, como marco interruptivo da prescrição, a data do despacho que ordenar a citação.

Frustrada a citação da pessoa jurídica executada (fls. 11-v), a Fazenda Pública Municipal fora intimada da diligência infrutífera na data de 04/11/2011 (fls. 11-v).

Após a referida data, o Apelado se limitou a requerer diligências complementares, as quais restaram igualmente infrutíferas e, apenas em 15/05/2018, requereu o redirecionamento do feito executivo ao sócio com poderes de gerência, que foi deferido, sendo o sócio citado por edital.

Em suas considerações, o MMº. Juiz de Direito
a quo,
quando

da análise da alegação da prescrição intercorrente, rejeitou o argumento por meio da r. sentença, dizendo que:

Esse tópico é incoerente com a situação dos autos, haja vista que sequer houve tentativa de localização de bens do executado. Uma vez realizada a citação por edital em razão da não localização do devedor, houve em seguida a nomeação de curador à lide e o consequente ajuizamento de embargos à execução fiscal. Não houve suspensão pela remessa ao arquivo provisório. Outrossim, a morosidade no tramitar do processo em razão da deficiência da máquina judiciária não pode prejudicar o exequente conforme já sedimentado na jurisprudência do Colendo STJ. Nesse sentido, rejeito a argumentação.

Considerando todo o contexto, entretanto, tenho que merece acolhimento a arguição do Apelante.

Explico.

No caso em apreço, como visto, o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante.

Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da LEF, o qual finalizou em 04/11/2012.

Nesse cenário, tem-se que a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, como bem observou a Apelante, prazo esse que findou em 05/11/2017.

Interpretando o dispositivo legal (art. 40 da Lei Federal nº 6.830/80) em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem,
independentemente
do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da
ciência
da Fazenda Pública acerca
da não localização do devedor
ou
da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

[...]

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(grifei) [...]”

Corrobora o exposto os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPULSO. MATÉRIA ABORDADA DIFERENTE DA TRATADA NO RECURSO ESPECIAL PARADIGMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - [?] III - No julgamento do referido paradigma (REsp n. 1.340.553/RS), proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis. O referido julgamento ficou assim ementado, verbis: "[...] 1. O espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual ficará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da
Súmula n. 314/STJ:"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
, na forma do art. 40, caput, da LEF.
[?]
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo
,
ex lege [...]".
(STJ - AgInt na Rcl: 37213 RJ 2019/0007612-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
Quando não verificada atuação do ente fazendário no sentido de dar regular prosseguimento ao feito, a pretensão executória é fulminada pelo instituto da prescrição intercorrente. 2. O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.
Na hipótese, o executado sequer fora citado na origem, razão pela qual o requerimento de penhora online não comportava acolhimento. Prescrição intercorrente reconhecida. 3. A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida. Não havendo sequer a citação do executado na origem, descabe condenação do ente municipal ao pagamento de custas e despesas. 4. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES – Apelação Cível: 5000087-38.2016.8.08.0024, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2022).

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que "
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
." (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

In casu,
infere-se dos autos que a sentença objurgada foi proferida sem a observância da supracitada diretiva legal e jurisprudencial.

Por conseguinte, transcorridos mais de 6 (seis) anos da intimação do Município acerca da primeira tentativa infrutífera de citação da pessoa jurídica executada, sem que houvesse nesse período qualquer diligência com resultado útil ao processo, restou configurada a prescrição intercorrente.

Firme em tais premissas, solução outra não há que não seja a reforma da sentença hostilizada, a partir do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não há que se falar, entretanto, em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Apelante. Acerca da matéria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1959146/PR, em 05.06.2023, é assente no sentido de que “
a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
”.

Diante disso, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e, via de consequência, acolher os embargos à execução fiscal para extinguir o feito executivo, sem, contudo, fixar honorários, na forma da fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/12/2023

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar o relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões